Tribunal: TJMT
Processo: 1000665-73.2024.8.11.0002
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000665-73.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[EBERSON DE LARA SILVA DE CAMPOS - CPF: 062.693.171-18 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CLAUDINEY ALVES MARTINS - CPF: 823.319.361-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO TOBIAS DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), SUENE MEDEIROS DE OLIVEIRA - CPF: 062.287.311-30 (TERCEIRO INTERESSADO), BERNADETH CELESTINA DE OLIVEIRA NASCIMENTO - CPF: 570.785.481-91 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000665-73.2024.8.11.0002

APELANTE: EBERSON DE LARA SILVA DE CAMPOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO SIMPLES – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – REAJUSTE DA DOSIMETRIA:
1.1)
AFASTAMENTO DE 3 (TRÊS) CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVADAS [“MOTIVOS”, “CIRCUNSTÂNCIAS” E “CONSEQUÊNCIAS”] – PARCIAL PROCEDÊNCIA – AFASTAMENTO SOMENTE DA VETORIAL REFERENTE AOS “MOTIVOS” DO CRIME;
1.2)
COMPENSAÇÃO INTEGRAL DA REINCIDÊNCIA COM A CONFISSÃO ESPONTÂNEA – VIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS IGUALMENTE PREPONDERANTES –
QUANTUM
FINAL DA PENA REDIMENSIONADO – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
, EM CONSONÂNCIA PARCIAL COM O PARECER MINISTERIAL.

A prática do roubo para sustentar o vício nas drogas constitui problema de Saúde Pública e não motivo idôneo para recrudescer a pena-base do acusado e negativar os motivos do delito.

Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, só é possível exasperar a pena-base com fundamento na não restituição da
res furtivae
quando as consequências do crime resultam em considerável prejuízo à vítima.
In casu
, tendo em vista se tratar de vítima idosa e autônoma, cujo valor do bem subtraído equivale a 70% (setenta por cento) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, imperiosa a negativação da vetorial.

“
É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade
” [Tema Repetitivo n. 585 do Superior Tribunal de Justiça].

Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação da decisão, afigura-se impertinente que o julgador esmiuce toda a matéria debatida ou cada um dos dispositivos legais tidos por violados pela parte, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000665-73.2024.8.11.0002

APELANTE: EBERSON DE LARA SILVA DE CAMPOS (JUSTIÇA GRATUITA)

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por EBERSON DE LARA SILVA DE CAMPOS, buscando a reforma da sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos n. 1000665-73.2024.811.0002, que julgou a denúncia parcialmente procedente e o condenou à pena de 7 (sete) anos de reclusão, no regime fechado – pelo fato de ser reincidente –, pela prática da infração penal prevista no artigo 157,
caput
, do Código Penal.

A Defensoria Pública aduz que a pena-base deve ser estabelecida no seu mínimo legal, porquanto as vetoriais [motivos, circunstâncias e consequências] foram negativadas por fundamentos inidôneos, uma vez que se trata de elementos inerentes ao tipo penal infringido. Além disso, pleiteia, na segunda fase dosimétrica, a compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, por se tratar de circunstâncias igualmente preponderantes.

Ao final, prequestiona “
toda matéria infra e Constitucional violada nestes autos, para fins de eventual apresentação de Recurso Especial e Extraordinário pela Defensoria Pública de Segunda Instância
” [doc. digital n. 227764494].

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo improvimento do recurso, para manter inalterada a sentença condenatória [doc. digital n. 227764497].

O Procurador de Justiça, Gill Rosa Fechtner, manifesta-se pelo parcial provimento do recurso para que “
seja afastada a valoração negativa da circunstância judicial referente às consequências do crime, bem como compensada a agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea”
[doc. digital n. 23478162].

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000665-73.2024.8.11.0002

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Tendo em vista que o deslinde da controvérsia prescinde de maiores digressões acerca da materialidade e da autoria delitiva, passo a verificar a dosimetria imposta na sentença.

Na primeira fase, a reprimenda foi exasperada em
2 (dois) anos
acima do mínimo legal ante a negativação dos ‘
antecedentes
’, dos ‘
motivos
’, das ‘
circunstâncias
’ e ‘
consequências
’ do crime,
verbis
:

“No que diz respeito CULPABILIDADE, evidentemente demonstrada, contudo, não excedendo a normalidade do tipo penal.

Quanto aos ANTECEDENTES são péssimos, e utilizo da condenação constante da ação penal nº 0021697-30.2019.8.11.0042, cujo tramitou perante esta 2ª Unidade Judiciária de V. Grande
.

A PERSONALIDADE e a CONDUTA SOCIAL, não há nenhum estudo psicossocial realizado, logo, não tem como aferir.

O(s) MOTIVO(S) DO CRIME injustificáveis, es que, cometera o delito para aquisição de entorpecente, já que consignou após a prática delituosa, que entregara os celulares subtraídos a terceiro para adquirir droga, portanto, o crime, por si só, já é repugnante, mormente quando considerando sua motivação, ou seja, cometeu o delito para sustentar seu vício, logo, essa circunstância judicial deve ser sopesada em seu desfavor
.

As CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME também haverá de ser sopesado desfavoravelmente ao réu, haja visto, cometido na presença de várias pessoas, tanto é que foram subtraídos pertences a mais de uma vítima, sem mencionar na circunstância qual teria ocorrido em via pública ( Ponto de ônibus ), bem como na presença de uma criança, neta da vítima BERNADETH, qual se encontra ao seu lado no momento do assalto
.

AS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME, em face de não ter sido recuperado o(s) objeto(s) subtraído(s), então, que também deverá ser computado em seu desfavor
.

Quanto ao COMPORTAMENTO DA VÍTIMA, não se pode valorá-lo negativamente.

Assim, tendo em vista que foi reconhecida 04 ( Quatro ) circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, quais sejam, a) ANTECEDENTES; b) MOTIVO DO CRIME; c) CIRCUSNTÂNCIA DO CRIME e d) CONSEQUÊNCIAS DO CRIME, então, ELEVO a pena acima do mínimo legal 02 ( Dois ) anos, utilizando a fração de 1/8 ( Um Oitavo ), encontrando assim a
PENA-BASE em 06 ( Seis ) anos de reclusão.
”.

A Defensoria Pública Estadual se insurge em relação à negativação das vetoriais atinentes aos ‘
motivos
’, às ‘
circunstâncias
’ e ‘
consequências
’ do crime, sob o argumento de que os fundamentos empregados para considerá-las desfavoráveis se referem a elementos ínsitos ao tipo penal infringido.

O pedido comporta
parcial provimento
.

No que tange aos
motivos
do crime, embora reprovável o comportamento do agente, a circunstância de o ato praticado trazer a intenção de revender a
res furtivae
para manter o seu vício, não dá azo para negativação da vetorial.

Nesse sentido, os seguintes precedentes do Tribunal de Justiça Mineiro:

“APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO - DOSIMETRIA - PENA BASE - MOTIVO E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME [...] alegação de que o crime [...] foi cometido para que o réu pudesse comprar drogas e manter seu vício, por si só, não torna desfavorável a circunstância judicial "motivo do crime", tratando-se de um problema de saúde pública, não de extrapolação do tipo penal do crime patrimonial. [...]”
(TJMG - Apelação Criminal 1.0000.24.162722-3/001, Relator(a): Des.(a) Bruno Terra Dias, 6ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 02/07/2024, publicação da súmula em 03/07/2024)

“APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO [...] REDUÇÃO DA PENA-BASE. NECESSIDADE. MOTIVOS DO CRIME. MEIOS PARA ADQURIR OU QUITAR DÍVIDA DE DROGAS. JUSTIFICATIVA INSUBSISTENTE. QUESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O cometimento de delito patrimonial como forma de auferir meios para adquirir substâncias entorpecentes e, assim, sustentar o vício acometido, não implica na desvaloração dos motivos do crime, por se tratar de situação de saúde pública que assola a sociedade, merecendo, portanto, tratamento adequado e compatível pelo Poder Público. 6. Recurso parcialmente provido”
(TJMG – Apelação Criminal 1.0000.23.296030-2/001, Relator(a): Des.(a) Daniela Villani Bonaccorsi Rodrigues, 2ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 14/03/2024, publicação da súmula em 15/03/2024)

Em relação às
circunstâncias
do crime, entendo que agiu de maneira escorreita o juiz sentenciante.

Merece reprimenda mais acentuada o agente que pratica o crime em local onde há grande número de pessoas – em um ponto de ônibus localizado nas proximidades do Pronto Socorro Municipal e na presença da neta da vítima [de apenas 7 (sete) anos de idade] –, colocando em risco a integridade física não só delas, mas de outras pessoas inocentes.

Nesse sentido:

“[...] Irretocável a pena-base aplicada, quando o magistrado de primeiro grau, utilizando de fundamentação condizente ao fim colimado em relação à circunstância judicial do artigo 59 do CP, fixa pena acima do mínimo legal, necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. ‘A prática do delito em local público e na presença de diversas pessoas, inclusive de amigos da vítima, são elementos que, analisados em conjunto, fundamentam a valoração desfavorável das circunstâncias do crime’ (REsp nº 1582632/SP – Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ – 11/5/2017) [...]”
(TJMT, N.U 0002597-10.2013.8.11.0064, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 28/11/2018, Publicado no DJE 05/12/2018).

“[...] Descabe falar em carência de motivação idônea para a valoração negativa das circunstâncias do crime, vez que as condutas foram perpetradas no restaurante do Terminal Rodoviário do Município de Nova Alvorada do Sul, por volta das 18h30min, local onde há grande fluxo de pessoas [...]”
(STJ, HC 377.822/MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 26/02/2018)

“[...] Escorreito o tisne negativo da vetorial circunstâncias, pela maior gravidade do delito, subjugada, além de ofendida, sua filha, que a acompanhava, ameaçada, ainda durante a ação criminosa, acaso não atendidas as ordens do acusado, tudo isso em plena via pública e à luz do dia [...]”
(TJRS, Apelação Crime, N. 70074417858, Oitava Câmara Criminal, Relator: Fabianne Breton Baisch, Julgado em: 29-11-2017)

“
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO [...] AVALIAÇÃO CORRETA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME [...] O fato de o réu haver cometido o crime em via pública e no horário em que várias pessoas estão se deslocando para o ponto de ônibus para irem ao trabalho, como a vítima, constitui elemento do caso concreto que não é inerente ao tipo penal e que revela uma particularidade específica e reprovável referente ao "modus operandi" do delito cometido. Assim, trata-se de fundamentação idôena para a valoração negativa das circunstâncias do crime

[...]
” (TJDFT, Acórdão 822849, 20130410147187APR, Relator(a): SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 25/9/2014, publicado no DJE: 1/10/2014)

Quanto à negativação das
consequências
do crime, o juízo pontuou que o aparelho celular da vítima não lhe foi restituído.

Sabe-se que a avaliação negativa do resultado da ação do agente somente se mostra escorreita quando o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal
[1]
.

Ocorre que o desvalor da referida circunstância judicial se mostrou idôneo, visto que o prejuízo causado à vítima alcançou o importe de R$ 1.000,00 (mil reais), valor este expressivo, máxime se considerarmos o salário-mínimo vigente à época dos fatos – R$ 1.412,00 (mil quatrocentos e doze reais) [equivalente a 70% (setenta por cento)] – e as condições de hipossuficiência da sra. BERNADETH CELESTINA DE OLIVEIRA NASCIMENTO, haja vista se tratar de pessoa idosa e trabalhadora autônoma.

Sobre o tema, trago precedente da Corte Cidadã:

“Na hipótese, na primeira fase da dosimetria foi aplicado o acréscimo à pena-base pelas consequências do delito, em razão dos consideráveis prejuízos causados à vítima, os quais foram concretamente delineados pelas instâncias ordinárias, tendo em vista tratar-se, de um lado, de valor subtraído que se aproximava do salário mínimo da época e, de outro, de vítima idosa e que contava com condição financeira precária [...]”
(STJ, HC n. 381.019/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/3/2017, DJe de 5/4/2017.)

No presente caso, o juiz recrudesceu a pena em 1/8 (um oitavo); não havendo insurgência da acusação para modificação dela, não pode este Tribunal alterá-la, por implicar em
reformatio in pejus
.

Desse modo, reconhecendo a incidência das circunstâncias judiciais referentes às
circunstâncias
e
consequências
do crime e utilizando da fração eleita pelo magistrado [1/8 (um oitavo)], fixo a pena-base em
5 (cinco) anos de reclusão
.

Dando prosseguimento, o pedido para compensação integral entre a confissão espontânea e a reincidência
merece acolhimento
.

Ao reverso do argumento utilizado na dosimetria – no sentido de que “
deve prevalecer sempre a reincidência em face do que estabelece o artigo 67, do CP [...] eis que a condenação anterior foi ineficaz para prevenir o novo delito”
–, tal entendimento está em desacordo com o Tema Repetitivo n. 585 do Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

“
É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a
compensação integral
da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não
. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade”

Por este motivo, reconhecidas somente as circunstâncias previstas no artigo 65, III, “d” [confissão espontânea] e 61, I, [reincidência] ambas do Código Penal, compenso-as integralmente, ficando a pena-base inalterada.

Não havendo outras causas de aumento ou diminuição, fixo a reprimenda definitiva do apelante em
5 (cinco) anos de reclusão
.

Sem embargo de o preceito secundário do tipo penal estabelecer a pena de multa, considerando que o juiz não a considerou na aplicação dela – nem houve insurgência do Ministério Público – deixo de fixá-la para não incidir, mais uma vez, na
reformatio in pejus
.

Em relação ao regime inicial de cumprimento de pena, embora a pena final tenha sido redimensionada, o
quantum
fixado não é o único critério a ser observado na imposição do regime [CP, art. 33, §§2º e 3º].

Nesse aspecto, a presença de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis [consequências e circunstâncias do crime], aliada às particularidades do caso [reincidência delitiva], justificam a imposição do regime mais gravoso,
verbis
:

“[...] Não se vislumbra ilegalidade flagrante na aplicação do regime inicial fechado ao Réu reincidente, quando presente circunstância judicial desfavorável, ainda que a pena seja inferior a oito anos de reclusão. Precedentes. 5. Agravo regimental desprovido”
(AgRg no HC n. 805.690/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023.)

Por derradeiro, embora a Defensoria Pública busque o prequestionamento da matéria visando a interposição de possível recurso para os Tribunais Superiores, anoto que não se desincumbiu do ônus de demonstrar os pontos em que a decisão vergastada vulnerou a legislação.

O prequestionamento, para ser válido e atender ao disposto nas Súmulas 282 e 356 da Excelsa Corte, não pode apenas se referir a um determinado artigo de lei ou mencionar súmula; é necessária a demonstração do ponto em que o
decisum
afrontou o dispositivo legal que se pretende questionar:

[...] O prequestionamento, enquanto pressuposto de admissibilidade dos recursos especial e extraordinário, exige a manifestação acerca das questões jurídicas apontadas e não expressamente dos dispositivos legais e constitucionais suscitados.
(TJ/MT, N.U 0003207-81.2015.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/11/2020, Publicado no DJE 27/11/2020).

À vista do exposto, em consonância em parte com o parecer ministerial, dou
PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso defensivo para reajustar a pena privativa de liberdade estabelecida na reprimenda de
EBERSON DE LARA SILVA DE CAMPOS
para
5 (cinco) anos de reclusão
, mantendo-se incólumes os demais termos da sentença objurgada.

É como voto.

[1]
AgRg no AREsp n. 1.995.454/SP, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 15/2/2022.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024